Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0723305-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DA SILVA SANTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente do prontuário médico da genitora do agravante juntado pela Defesa nos IDs 38709110 a 38709118. 2. Quanto ao pedido de sustentação oral, registre-se que, nos termos do artigo 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não cabe sustentação oral em Recurso de Agravo em Execução. Do mesmo modo, a novel Lei n. 14.365/2022 não prevê a possibilidade de sustentação oral em casos de Recursos de Agravo em Execução Penal. Contudo, a advogada constituída poderá acompanhar a sessão telepresencial. Assim, inclua-se o feito para julgamento em pauta telepresencial. Atente-se a Secretaria para os dados informados pela causídica na petição de ID 38704308, a fim de que possa acompanhar o julgamento. 3. Cumpra-se. 4. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.